Tribunal: TJBA
Processo: 8001618-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001618-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JORBSON DE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABRICIO GONCALVES FRANCA CARVALHO

AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ANOTAÇÃO DE NÚMERO INEXISTENTE. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA EXISTÊNCIA DO NÚMERO. INVALIDADE DA LIMINAR. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, em razão de inadimplemento contratual. O agravante sustenta a nulidade da decisão, em virtude da ausência de constituição válida da mora, pois o Aviso de Recebimento retornou com a anotação “número inexistente”, embora o endereço contratual seja correto e identificável, conforme provas juntadas. Requereu a suspensão da medida liminar, alegando risco de dano irreparável em razão da utilização profissional do veículo.
II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a validade da constituição em mora para a propositura da ação de busca e apreensão, diante da devolução da notificação extrajudicial com anotação de “endereço inexistente”, contrariada por provas documentais que demonstram a existência e a regularidade do imóvel.
III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1132, firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a comprovação do recebimento.

Contudo, no caso concreto, não se trata de ausência de recebimento ou recusa, mas de falha na entrega pela informação de inexistência do endereço, o que é afastado por provas produzidas pelo agravante.

A transferência do ônus da falha administrativa ao devedor comprometeria o devido processo legal e o contraditório.

A notificação é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme Súmula 72 do STJ. A ausência de constituição válida da mora torna irregular a decisão liminar.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001618-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante JORBSON DE ARAUJO OLIVEIRA e como agravado SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto